Tribunal: STF
Processo: ARE 1536841
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia-TJBA, cuja ementa segue transcrita: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU GEORGE PASSOS DE SANTANA PRONUNCIADO ÀS PENAS DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 121, §2º, INCISOS IV E VI; § 7º, INCISO I; ART. 125, NA FORMA DO ART. 70, SEGUNDA PARTE, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003, NA FORMA DO ART. 69 DO CPB, POR ENTENDER, O MAGISTRADO DE PISO, COMPROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA, BEM COMO PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA, DIANTE DA PROVA COLHIDA TANTO NA FASE INQUISITORIAL, QUANTO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL, SUBMETENDO O RÉU A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. 



      01- DO RESE DO ACUSADO GEORGE PASSOS DE SANTANA: 



    1.1-PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROVIMENTO. PRONÚNCIA QUE EXIGE SOMENTE UM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, NÃO SENDO POSSÍVEL, PORTANTO, AO MAGISTRADO ANALISAR DE FORMA DETALHADA AS PROVAS PRODUZIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NO CASO EM APREÇO, A SENTENÇA DE PRONUNCIA DEMONSTROU DE QUE MANEIRA O JUÍZO A QUO CONCLUIU PELOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. PRECEDENTES STJ. DOUTRINA. 



    1.2- PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE PRONUNCIA. INACOLHIMENTO. NÃO SE VERIFICA NA DECISÃO COMBATIDA QUE O MAGISTRADO DE PISO TENHA EXTRAPOLADO OS LIMITES DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. JUÍZO A QUO DEMOSTRA OS MOTIVOS PELOS QUAIS ENTENDEU PRESENTE A MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA QUE PERMITEM A PRONÚNCIA DO RECORRENTE, BEM COMO A PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS INSERTAS. DECISUM QUE OBEDECE AO QUANTO ESTABELECIDO NO ART. 413, §1º, DO CPP. 



    1.3-PLEITO DE PELA IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE AO ARGUMENTO DE NÃO EXISTIREM PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA AUTORIA DO DELITO CONTRA ELE IMPUTADO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS. NESTA FASE, AINDA QUE RECAIAM DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA, VIGORA O PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE, DE MODO QUE COMPETE EXCLUSIVAMENTE AO CONSELHO DE SENTENÇA DECIDIR SOBRE A QUESTÃO, DEVENDO SER MANTIDA A DECISÃO DE PRONÚNCIA.PRECEDENTES STJ. 



    1.4- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO. INACOLHIMENTO. PRESENTES O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS. VISLUMBRADA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO APTA A ENSEJAR A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES. DECISUM VERGASTADO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SE MOSTRAM INEFICIENTES NO PRESENTE CASO. 



    02-DO RESE MINISTERIAL:



     2.1- PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO DE ID 50773598, QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS REFERENTES AO ACESSO INICIAL DO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA IPHONE X, MODELO MQAK2LL/A, SÉRIE FK1W2ZXLJCLJ, BEM COMO DAS INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS NA PERÍCIA OFICIAL, PARA DECLARAR A LICITUDE DOS ELEMENTOS DE PROVA E REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA, MANTENDO-SE NOS AUTOS A ALUDIDA PROVA. IMPROVIMENTO. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES NO SENTIDO DE QUE O INSTITUTO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA REFERE-SE À IDONEIDADE DO CAMINHO QUE DEVE SER PERCORRIDO PELA PROVA ATÉ SUA ANÁLISE PELO MAGISTRADO, E UMA VEZ OCORRIDA QUALQUER INTERFERÊNCIA DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL, ESTA PODE RESULTAR NA SUA INVALIDADE. PRECEDENTES STJ. NO CASO EM APREÇO, CELULAR DA VÍTIMA APREENDIDO NO LOCAL DO CRIME, EM QUE PESE NÃO HAJA NOS AUTOS NENHUM AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DO TELEFONE. APARELHO CELULAR QUE, EM DELEGACIA, FOI ACESSADO EM MOMENTOS DISTINTOS. IRMÃ DA OFENDIDA QUE MANUSEOU O APARELHO E FORNECEU SENHA DE ACESSO AOS DADOS À AUTORIDADE POLICIAL. AUTORIDADE POLICIAL QUE REPRESENTOU PELA DECRETAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA DO RÉU FUNDAMENTANDO SEU PLEITO ATRAVÉS DOS PRINTS DA TELA DO APARELHO CELULAR CONTENDO AS CONVERSAS DE WHATSAPP ENTRE A OFENDIDA E O ACUSADO. APARELHO CELULAR DA VÍTIMA QUE FOI SUBMETIDO A PERICIA SOMENTE APÓS TER OCORRIDO ACESSO, POR UM NÚMERO DESCONHECIDO DE PESSOAS, AOS DADOS CONTIDOS NO APARELHO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO MAGISTRADO DE PISO QUE RECONHECEU A QUEBRA DA CADEIA DE CÚSTODIA COM O DESENTRAMENTO DAS PROVAS REFERENTES AO ACESSO INICIAL DO APARELHO CELULAR IPHONE X, MODELO MQAK2LL/A, SÉRIE FK1W2ZXLJCLJ (PRINTS CONTIDOS NA REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL), BEM COMO DAS INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS NA PERÍCIA OFICIAL É A MEDIDA QUE SE IMPÕE. 



    PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RESE MINISTERIAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS (documento 716, pp.1-3). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, LVII, e 93, IX, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Preliminarmente, observo que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.  



    De fato, no recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



     1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 



    4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 



    5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 — grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS.  IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  



    1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 



    3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.  Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA.NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA DE 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. I –A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – As multas fiscais punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatórias. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.452.437 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023 — grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, aponto os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.454.098 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 — grifei).



    Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.385.462 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2022 — grifei).



    Ademais, os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE 1.455.834 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (DJe 26/10/2023 — grifei).  



    Com o mesmo entendimento, menciono julgado da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE O PRESCRITO NO ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A alegação tardia, em embargos de declaração, de ofensa ao Texto Constitucional não supre o prequestionamento da matéria, atraindo o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido (ARE 1.400.860 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 13/9/2023 — grifei).



    Outrossim, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



     Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (DJe 13/8/2010, grifei).



     



     Registro, por fim, que, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito as seguintes decisões: 



AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA E APLICAÇÃO DO ADÁGIO FORENSE IN DUBIO PRO SOCIETATE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADES NO TRÂMITE PROCESSUAL. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 5°, II; 22, I; e 48 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Na decisão de pronúncia, havendo fortes indícios de autoria e materialidade, o acusado deve ser pronunciado. No entanto, se tais indícios forem inconsistentes, deve-se impronunciar o réu e não aplicar o adágio forense in dubio pro societate, por ferir a garantia constitucional da presunção de inocência. IV – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. V – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.304.605 ED-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14/5/2021 — grifei).



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame: 1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; e (b) para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia da acusada, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279. (Doc. 493) II. Questão em discussão 2. Alegação de que a pronúncia do recorrente está fundamentada apenas no princípio “in dubio pro societate”, afrontando a presunção de inocência (art. 5º, LVIII, da CF/1988). III. Razões de decidir 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. Acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. Atos normativos citados: Código de Processo Penal, art. 413; Súmula 279, STF; Regimento Interno do STF, art. 21, § 1º. Jurisprudência citada: ARE 1.395.471-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022; ARE 1.383.756-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 173696 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; RE 540.999, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008 HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004 (ARE 1.489.010 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30/8/2024).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator